Tribunal: STF
Processo: RHC 270964
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Moraes de Santana, em 11.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.052.874/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo, em 20.5.2023, às penas de vinte e nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal c/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (latrocínio e corrupção de menores) (e-doc. 17).

3. Em 23.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1525403-72.2022.8.25.0050, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO – LATROCÍNIO – Autorias e materialidade delitiva nitidamente delineada nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Descoberta a propriedade do veículo que conduziu e aguardou o grupo no local do crime, o irmão adolescente admitiu sua participação e dos demais, citados em troca de mensagens de aplicativos com parentes e integrantes de facção criminosa, não trazendo justificativa plausível ou álibi que os afastassem do local do crime – Provas seguras da participação de todos na empreitada criminosa – Cooperação dolosamente distinta – Inaplicabilidade – Réu que, ciente do emprego de arma de fogo, conduziu o autor dos disparos ao local do crime, assumindo o risco de sua utilização e, portanto, do resultado morte – CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal que se configura com a participação do adolescente na empreitada criminosa, com seus irmãos – Dosimetria – Pena-base corretamente exasperada em razão dos motivos do crime, saldar dívida de tráfico com facção criminosa – Maus antecedentes desconsiderados na primeira fase e, portanto, inexistente o alegado bis in idem – Pleito para desconsideração da reincidência por ausência de informação sobre o trânsito em julgado – Descabimento – Inteligência da súmula 636 do E. STJ e informação de ser definitiva a condenação – Recursos defensivos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 19).

A condenação transitou em julgado em 9.3.2024 (fl. 2, e-doc. 20).

4. Em 14.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública da União, impetrou o Habeas Corpus n. 1.052.874/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 36).
5. Em 1º.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 36). Em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.052.874/SP, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
3. As instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, concluíram, com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela condenação do acusado pela prática do delito imputado. 
4. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita.
5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a condenação se sustenta em presunções e ilações, sem prova mínima de autoria. A vítima não reconheceu o paciente, nenhuma testemunha o colocou na cena do crime e não há qualquer elemento que demonstre sua participação” (fl. 3, e-doc. 66).

Sustenta que “a vítima não o reconheceu, não há imagem que o vincule ao cenário da ação, nenhuma testemunha o coloca na cena do crime, e não existe prova de que tenha tido contato com a arma, com a vítima ou com o estabelecimento comercial. Da mesma forma, inexiste demonstração de que soubesse da intenção de violência praticada pelo corréu, muito menos de que pudesse prever o resultado morte” (fl. 3, e-doc. 66).

Ressalta que “cabe à acusação o ônus da prova, não sendo admissível que a dúvida seja resolvida em desfavor do réu. A ausência de prova judicializada, coerente e robusta torna a decisão condenatória materialmente incompatível com o devido processo legal e com o princípio da imparcialidade jurisdicional. A motivação da sentença, ao se basear apenas no fato de o paciente não ter sido localizado durante a investigação, evidencia grave erro de valoração probatória, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 66).

Pede “o provimento do recurso para reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em razão da manifesta fragilidade probatória e da absoluta ausência de comprovação de autoria, absolvendo-se o recorrente por insuficiência de provas, em estrita observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo e às garantias previstas no art. 386, VII, do CPP” (fl. 4, e-doc. 66).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 9.3.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.052.874/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 11.4.2025.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente com a alegação de insuficiência de provas que ensejaram a condenação pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores.

11. Na Ação Penal n. 1525403-72.2022.8.26.0050, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP condenou o recorrente nos delitos previstos no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob estes fundamentos:
“Com efeito, depreende-se do inquérito policial e dos apensos de medidas cautelares deferidas judicialmente que, após a ocorrência do crime patrimonial qualificado pelo resultado morte no posto de gasolina localizado na Av. Doutor Assis Ribeiro, nº 5138, vitimando um funcionário que trabalhava no local, a polícia civil passa a empreender esforços para investigar os possíveis autores do crime.
Inicialmente, a polícia civil realizaram diligências na região e analisou câmeras de segurança do posto de combustíveis onde ocorreram os fatos e de estabelecimentos nas imediações, e apurou-se que dois dos autores durante a fuga utilizaram um veículo VW/FOX, placa modelo Mercosul. Diante dessas informações preliminares, foram efetuadas buscas no Sistema Detecta, e foi possível a leitura da placa do veículo pelos radares ‘inteligentes’, constatando-se que se tratava do veículo VW/FOX, placas DBN8B25, que trafegou nos arredores na noite dos fatos. Nos cadastros do veículo, constou que havia sido objeto de recente aquisição por Bruna Siena da Conceição Silva, residente na Rua Rubens Fraga de Toledo, nº 137, esposa do acusado Renan, indivíduo que registrava antecedente criminal por prática de crime de roubo de posto de combustível (fls. 26/39).
No dia seguinte ao do crime, policiais civis diligenciaram no endereço de Renan cadastrado nos sistemas policiais, na Rua Rubens Fraga de Toledo nº 137. No endereço, foram recepcionados por Bruna e Renan e visualizaram que o veículo VW Fox estava na garagem. Os policiais tiveram sua entrada fraqueada pelos moradores, e na garagem encontraram escondido Bruno Moraes de Santana, irmão de Renan. Para melhor esclarecimento dos fatos, Renan e Bruno foram convidados a comparecer na sede do 24º Distrito Policial para apresentação do veículo Fox - DBN-8B25.
Na Delegacia, em pesquisa sobre Bruno, foi indicado que sua condição era de ‘procurado’ pela Justiça, pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo então efetuado cumprimento do Mandado de Prisão expedido nos autos do processo nº 0000540-40.2018.8.26.0027 em seu desfavor.
O veículo Fox DBN-8B25, ao ser vistoriado pelos policiais civis, foi constatado que além das semelhanças já indicadas com o veículo da fuga, retrovisores cromados e a placa Mercosul, possuía também faróis de luz branca, calotas pratas, luz de freio do lado esquerdo não funcionava, tal como nas gravações de câmeras de segurança obtidas pela polícia no dia dos fatos, e os vidros tinham sinais que a película Insulfilm havia sido arrancada, o que levou a conclusão de que se tratava do veículo utilizado no crime.
Renan e Bruno negaram qualquer participação no crime em apuração, sendo ambos submetidos a reconhecimento pela vítima Vitória, a qual não os reconheceu. Bruna Roberta Siena da Conceição Silva que acompanhou Renan até a Delegacia, em suas declarações narrou que no dia 25/07/2022 Renan por volta das 19:20 horas deixou a residência como pretexto de comprar cigarros, tendo retornado após cerca de vinte minutos. Bruna ainda informou que o veículo Fox estava vinculado ao seu nome, mas quem utilizava o carro era Renan, e que o veículo tinha película Insulfilm e que apenas na manhã do dia 26/07/2022 Bruna percebeu que a película havia sido retirada, por motivo que não soube informar.
Considerando os elementos até então obtidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária de Renan e Bruno (processo nº 1525407-12.2022.8.26.0050) e também pela autorização para realização de busca e apreensão no imóvel de Renan (processo nº1525406-27.2022.8.26.0050), além da quebra de sigilo telemático (processo nº1525408- 94.2022.8.26.0050). Os pedidos foram judicialmente deferidos. (...)
Como se vê, as provas são vastas e não deixam dúvidas quanto à coautoria delitiva em relação aos acusados Renan e Bruno.
Reitero que toda a dinâmica investigativa acima detalhada decorre de quadro probatório robusto e detalhado, formado por provas documentais que instruem o inquérito policial e os apensos de medidas cautelares, com destaque para os documentos de fls. 26/39, 82/84, 89/90, 99/100, 104, 106/109, 125/128 e 129/143; imagens do link de fls. 40; gravações dos links de fls. 96 e áudios contidos no link de fls. 124.
Considero comprovada de maneira inequívoca a (co)autoria delitiva em relação aos ora julgados Renan e Bruno, ressaltando-se que, em relação ao acusado Renan, trata-se de segundo processo pela prática de crime de roubo contra posto de combustíveis, conforme informações de fls. 30 e pelas próprias declarações do réu a fls. 46 dos autos. Quanto a Bruno, estava foragido, frustrando cumprimento de mandado de prisão expedido em processo anterior.
Quanto à imputação do crime em coautoria, consigno que é irrelevante que os ora acusados tenham exercido função de ‘cavalo’ na ação criminosa, sem que tenham diretamente praticado as elementares do crime de roubo qualificado pelo resultado imputado na denúncia.
Isso porque, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, o agente que pratica crime de roubo com arma de fogo, no qual é previsível a ocorrência do resultado morte, responde por seu resultado.
Em outras palavras, não se admite a tese de cooperação dolosamente distinta quando o agente participou de conduta em que era previsível a morte de vítimas e nada fez para impedi-la. Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, em caso semelhante, que não tendo havido rompimento do liame subjetivo entre os agentes, não há que se falar em participação de menor importância, tampouco em responsabilização por crime menos grave, eis que, no caso do crime de roubo, respondem pelo resultado morte todos aqueles que, mesmo não tendo de mão própria realizado o ato letal, planejaram e executaram o tipo básico, assumindo o risco do resultado mais grave durante a ação criminosa. (...)
No caso concreto, a reforçar tal conclusão, a ciência quanto à utilização da arma de fogo era inequívoca e por todos os atuantes da ação, conforme se observa nas próprias mensagens pelo aplicativo Whatsapp trocadas entre Renan e o adolescente Juliano (menção à utilização de um ‘brinquedo’ para a prática do roubo e recuperação dos valores que eram cobrados por facção criminosa pela perda de uma carga de drogas em uma comunidade fls. 133).
Quanto à materialidade, o laudo necroscópico de fls. 375/379 atesta os ferimentos produzidos na vítima, provocados por projéteis decorrentes de agentes pérfuro contundentes (projéteis decorrentes de disparos de arma de fogo), com lesões em região cervical e hemorragia aguda, as quais foram a causa efetiva de sua morte. (...)
Comprovada, assim, a materialidade e autoria delitiva, a condenação dos acusados é medida de rigor, como incursos nos crimes descritos nos artigos 157, § 3º, inciso II, Código Penal e artigo 244-B, ECA, na forma do artigo 69, do Código Penal” (fls. 3-19, e-doc. 17).

12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1525403-72.2022.8.25.0050, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória, nestes termos:
“Ouvidos em juízo, os funcionários do posto de combustíveis confirmaram a subtração de numerário após a qual um deles, vítima fatal, tentou impedir o roubo iniciando luta corporal contra a dupla, durante a qual foi atingido fatalmente. 
M.A.B.S. fazia um café quando dois rapazes se aproximaram anunciando o assalto. O mais velho pegou em seu ombro e pediu dinheiro, que afirmou não possuir. O ‘de menor’ ficou rondando o posto. As meninas que estavam com ela esconderam os celulares, não tendo entregado o seu, que estava no bolso da blusa. Seu colega (vítima fatal) pedia que não mexesse com as meninas, mas o mais velho ficava muito em cima dela. Quando eles se afastaram correu para telefonar para o gerente e, enquanto falava com ele, escutou três tiros. No posto viu apenas duas pessoas, que reconheceu na Delegacia. Depois ficou sabendo que eles chegaram num VW/Fox prata onde duas pessoas lhes deram fuga. Aos defensores explicou ter feito reconhecimento por fotografia informando, ainda, que a vitima fatal tinha um filho de criação. Lembrou que depois dos disparos correu para fora da loja de conveniência e viu muito sangue, mas não os assaltantes que fugiram levando o dinheiro do posto. Repetiu que o mais velho falava bastante com ela, não lembrando de sotaque, embora usasse muita gíria. Explicou que ambos – uma pessoa mais velha e outra bem nova, que tinha certeza que era ‘de menor’, usavam máscaras tipo Covid,
S.N.B. confirmou que sua amiga fazia o café quando dois indivíduos se aproximaram dela anunciando o assalto, oportunidade em que correu para a última bomba onde escondeu seu celular. O menor veio em sua direção com o mais velho e pegou o dinheiro, R$ 1.900,00. Seu colega P.R.B.S. ia abastecer um carro e pediu que não desse o dinheiro e, na sequência, iniciou embate corporal durante o qual foi atingido pelos tiros. Disse que ainda tentaram socorrer o frentista, mas como ele estava ‘sufocando’ com o sangue, resolveram aguardar a ambulância que demorou muito a chegar. Ouviu o som de um carro saindo da rua de trás, vendo fotos de um Honda/Fit prata que teria dado fuga e costumava ser levado ao posto para lavagem. Reconheceu o ‘de menor’ pelo cabelo, que ficou mais perto dela, bem como o mais velho, por fotografias. A defesa esclareceu que os assaltantes usavam máscaras e que viu, pelas filmagens do posto, duas pessoas entrando num carro. 
V.S.B. acrescentou que perto das 19h15 dois rapazes chegaram com um galão pedindo que enchesse com gasolina aditivada e, logo depois, percebeu que se tratava de um assalto, tendo escondido seu celular. Um deles estava perto de M.A.B.S. e outro perto de P.R.B.S., tendo ouvido o mais velho pedir que o mais novo, menor de idade, fosse pegar o dinheiro. P.R.B.S. queria recuperar o dinheiro e iniciou embate com os assaltantes, tendo ouvido um primeiro tiro, seguido de outro, apés o qual se escondeu, tendo ouvido um último disparo. Não lembra detalhes, mas viu o mais novo pegando dinheiro de SN.B. e o maior armado. Não viu as filmagens, mas ficou sabendo que um carro, na rua de trás, tinha dois rapazes, que eram clientes, os aguardando. Na Polícia reconheceu, por fotografia, os assaltantes que entraram no posto. Lembra-se que um deles tinha sotaque nordestino e o menor era cabeludo. Às defesas disse que lhe mostraram algumas fotos, não lembrando quantas. 
A.S.C., gerente do posto, escutou gritos das meninas, acreditando que a princípio fosse uma brincadeira, mas ao ouvir estampidos, correu e viu P.R.B.S. no chão, rolando no chão com uma pessoa. Viu dois assaltantes que não reconheceu, pois estavam de máscaras e não chegou perto deles. Percebeu que um era adolescente e outro mais velho, mas tudo foi muito rápido. Os assaltantes levaram algo entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00 vindo a saber, depois, que havia um carro os aguardando, que era de pessoas que moravam perto e já haviam abastecido no local. Às defesas relatou que os indivíduos correram pela avenida, para uma rua que fica atrás do posto. Ao magistrado informou que a vítima fatal era frentista e tinha uma enteada lembrando-se que agonizou por cerca de 5 a 10 minutos. 
O PM C.M.V. esclareceu ter sido acionado para averiguar disparo de arma de fogo, mas ao chegar ao local, onde já havia outras equipes, soube que um dos frentistas, após embate corporal com os assaltantes, havia falecido. Disse que procurou coletar informações e observou câmeras de segurança, lembrando-se que uma delas flagrou um veículo que descarregou os assaltantes e, depois dos disparos, deu fuga aos comparsas. Pelas imagens não conseguiu visualizar com nitidez os indivíduos nem as placas, mas por outras câmeras viram um indivíduo com barba, calvo e que o carro era da cor prata. Ao chegar no local, uma vítima já estava em óbito, tendo encontrado outras vítimas bem nervosas, inclusive o gerente que tentou auxiliar o colega, segundo observou nas imagens do sistema de segurança. Ao que se recorda o veículo seria um VW/Fox prata que estava numa rua atrás do posto onde havia diversos moradores de rua que, inclusive, descreveram os ocupantes e a direção tomada pelo automóvel durante a fuga. Mencionaram que um deles ficou para trás, mas o carro voltou e o pegou. Às defesas esclareceu que alguns populares e moradores de condomínios indicaram o veículo que teria sido utilizado, no qual um indivíduo ficou aguardando os demais com o carro ligado. Indagado, repetiu que segundo ouviu, havia apenas um rapaz dentro do carro.
J.M.O.J. confirmou que ao serem acionados via COPOM chegaram ao posto onde encontrou uma vítima em óbito, tendo conversado apenas com os funcionários que informaram terem sido vítimas de dois indivíduos que assaltaram o posto. Posteriormente, conversando com outros policiais, soube da participação de um veiculo VW/Fox, negando ter conversado com moradores de rua no dia dos fatos. 
M.B.S. dirigiu-se ao local onde encontrou outras equipes da PM socorrendo um frentista e, como lhe disseram que não necessitavam de apoio, se retirou do local. Dias depois, em patrulhamento de rotina pelas redondezas, foi acionado por uma mulher que informou conhecer um dos assaltantes que, segundo ela, teria uma tatuagem de palhaço no braço e ficava numa praça usando drogas. Diligenciou ao local indicado onde abordaram um rapaz e o pai dele, tendo ouvido a confissão do adolescente que, inclusive, relatou ter atuado com três rapazes, totalizando quatro, mas não quis indicar ninguém, limitando-se a citar o apelido ‘Pernambuco’. Ele disse, ainda, que fugiram num VW/Fox prata que, inclusive, apareceu em filmagens. Não conhecia o adolescente nem a informante.
M.S.S. confirmou que durante patrulhamento uma mulher disse saber de um menor que havia participado do roubo e, autorizado por seu comando, foi ao local indicado onde abordou o adolescente que admitiu participação, embora negando ter sido o autor dos disparos. Lembrou que ele tinha uma tatuagem de palhaço no braço e que ele disse que entrou com mais um no posto e que havia um veículo os aguardando para dar fuga, não lembrando qual o número de participantes citado pelo menor. Falou com o pai do adolescente que ouviu a confissão, lembrando-se que ele citou ‘Pernambuco’ como o assaltante que estava armado. Aos defensores esclareceu que a mãe acompanhou o menor na Delegacia e que a mulher disse saber quem era um dos assaltantes, descrevendo o adolescente e o local em que ele costumava ficar, uma praça em frente à casa dele. Explicou que ao iniciarem a conversa, perto do pai do menor, ele admitiu prontamente participação no crime, com participação de um irmão dele. 
O investigador F.F.N. explicou que ao saber do crime foram ao local dos fatos onde procuraram câmeras, por meio das quais, com leitura de placas, identificaram o veículo que pertencia à esposa de um dos réus, que foi conduzido à Delegacia. Nesse meio tempo um adolescente se entregou à PM e admitiu sua participação, bem como de dois irmãos que, ‘extra autos’, também confessaram. Participou da captura do menor de idade e do cumprimento de mandado de busca na casa de R.M.S. onde encontrou mensagens no celular da esposa em que ela falava com a mãe de R.M.S. sobre a participação dele no latrocínio. Apurou que quatro pessoas participaram do crime, três irmãos – dois ficaram no veículo enquanto o adolescente e ‘Pernambuco’, o único que não era parente, entraram no posto. Lembrou que o adolescente estava com cabelos compridos, encaracolados e era alto. Esclareceu, ainda, que atuou na investigação com J.G.S. e P.R.F.G.J. Ao magistrado esclareceu ter ido à residência depois de identificar o veículo e que, no Distrito Policial, informalmente, os irmãos admitiram participação, embora não saiba o que responderam formalmente ao escrivão de policia. Esclareceu que no celular da esposa de R.M.S. ela falou algo como ‘seu filho matou um cara’. Informou ter dado cumprimento de mandado de busca na casa de ‘Pernambuco’, que era próximo da casa de R.M.S., onde foram informados que ele havia fugido. Pelo que levantou a identificação foi por leitura das placas, identificando o principal suspeito. Analisou filmagens e viu características como uma lanterna queimada etc. O crime teria sido praticado por terem perdido dinheiro de drogas numa ‘biqueira’ e, para pagar a dívida, assaltaram o posto. Colheram informações de que havia ligação com facção criminosa, entre as quais conversas do adolescente, no celular, falando sobre drogas e tráfico e, noutro, um deles se dizendo gerente de uma biqueira. Se não se engana o menor disse algo sobre estarem sendo cobrados pela facção. (...)
As palavras dos policiais, ao contrário do alegado pelas combativas defesas, não podem ser desprezadas. 
Primeiro porque nenhum deles conhecia previamente os acusados que, por outro lado, não trouxeram sequer indícios que pudessem justificar uma falsa inculpação.
Segundo porque seus depoimentos vieram apoiados em prova material, como se verá. 
De todo modo, embora tenha se tornado cada vez mais comum a invocação de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho de agentes da lei e como forma de acusados se isentarem de responsabilidade, tal alegação não pode ser acolhida sem apoio em elementos concretos de convicção que, repita-se, não foram trazidos aos autos. 
O Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. 
Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, são dignos de crédito e plena validade. 
A orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. 
Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. (...)
Os apelantes, de todo modo, não trouxeram nada que maculasse a firme e segura prova acusatória limitando-se, um deles, a trazer uma testemunha referencial, A.F.S., que se disse amigo de R.M.S. há 10 anos, sabendo que trabalha fazendo entrega de espetinhos, mas nada que desabone a conduta dele. (...)
B.M.S., na fase administrativa, também negou participação no crime e disse que estava na casa do irmão por parte de pai para fumar maconha quando os policiais ali aportaram e, na Delegacia, constataram que era procurado pela Justiça (fls. 45). 
Em juízo disse que era ‘procurado’ e, por isso, não trabalhava, só fazia bicos num sitio no interior. Confirmou que estava na casa de seu irmão quando os policiais apareceram e, no carro do irmão, os acompanhou até a Delegacia. Alegou que no horário do crime estava passeando com um cachorro, entre 18h30 e 20h00, com uma menina, Erica, que conheceu em Iacanga onde morava fazia 10 anos e que trouxe para São Paulo um mês antes, ficando juntos numa casa no terreno da sua mãe. Perguntando porque não a chamou para confirmar seu álibi, mesmo após a proposta do magistrado para que disse seu nome e como encontrá-la para que fosse ouvida, disse não saber o nome dela e nem onde está depois que ‘seu pessoal’ deu dinheiro para ela voltar para Iacanga. Questionado sobre os irmãos, disse que R.M.S. já foi preso por roubo a um posto de combustíveis e o adolescente, segundo sua mãe, estava ‘no tráfico’. 
Percebe-se, assim, que nenhum das versões apresentadas mostrou-se apta a sequer abalar a firme e segura prova acusatória que, repita-se, não é formada apenas pelas ‘palavras’ dos policiais. 
No relatório preliminar das investigações (fls. 26/39) ficou claro que a partir de imagens coletadas nos arredores do local do crime, foi identificado um veiculo VW/Fox que, posteriormente, descobriu-se ser o mesmo encontrado na residência de R.M.S., cadastrado em nome de sua esposa, e por ele utilizado. A única divergência encontrada foi a ausência do insulfilm que, segundo o réu e sua esposa confirmam, foi retirado após o crime e, de todo modo, ninguém nega que ele foi o meio de transporte para os envolvidos no latrocínio. (...)
De absolvição, portanto, sob qualquer ângulo que se analise a prova dos autos, não há sequer cogitar-se. (...)
A combativa Defensoria Pública busca, alternativamente, o reconhecimento de participação dolosamente distinta em relação a B.M.S. que, tendo ficado no carro, não teria como prever um resultado mais grave que o roubo do qual decidiu participar. 
Não há dúvidas, entretanto, como se viu, de que todos sabiam do emprego da arma de fogo, tendo os réus e seus comparsas se conluiado previamente, inclusive com divisão de tarefas – o adolescente e Pernambuco iriam até o posto de combustíveis enquanto os irmãos, que poderiam ser reconhecidos ao ingressarem em local perto de suas casas, os aguardariam no carro assumindo, no minimo, o risco da ocorrência do res